Tribunal: TJDFT
Processo: 0745045-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745045-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio da Silva Oliveira contra decisão interlocutória proferida nos embargos de terceiro em trâmite perante a Vara Cível do Guará/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória voltado à suspensão das medidas constritivas (penhora/RENAJUD) incidentes sobre o veículo Ford/F-250, placa HRZ-2350, sob o fundamento de haver indícios de fraude à execução, em razão de a alienação do bem ter ocorrido após a citação válida do espólio e sem autorização judicial do juízo sucessório. O agravante sustenta ter adquirido o veículo em 15/07/2023, mediante contrato particular, pagamento integral de R$ 60.000,00 e tradição efetiva, sendo que a restrição RENAJUD somente foi determinada em 11/02/2025, cerca de um ano e meio após a compra, motivo pelo qual a decisão atacada configuraria error in judicando. Alega ser terceiro de boa-fé, juntando aos autos contrato, comprovantes de transferência bancária, procuração e documentos de posse. Em suas razões, o recorrente aduz estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois as provas apresentadas evidenciam a verossimilhança do direito e o perigo da demora, diante do risco de alienação judicial do bem. Invoca o art. 678 do CPC, segundo o qual, reconhecido suficientemente o domínio ou a posse nos embargos de terceiro, deve o juiz suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso. Reforça sua tese com a Súmula 375 do STJ, que exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro prévio da penhora ou a prova de má-fé do adquirente, inexistentes no caso. Aponta precedentes do TJDFT que reconhecem a presunção de boa-fé do terceiro adquirente quando ausente restrição judicial à época da alienação, reproduzindo acórdão da 1a Turma Cível, segundo o qual a propriedade de veículo automotor se transmite pela tradição e o registro no DETRAN constitui mera formalidade. Afirma que a decisão agravada exigiu indevidamente prova cabal de autorização judicial no inventário, desconsiderando a suficiência dos documentos apresentados para demonstrar, em cognição sumária, a boa-fé do comprador. Defende, ainda, que a presunção de fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC pressupõe demonstração de que a ação em curso seria capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não se verificaria no caso concreto. Alega que a simples ausência de autorização judicial para a venda de bem pertencente a espólio não basta para caracterizar má-fé do adquirente, sobretudo diante da inexistência de restrição no RENAJUD e da comprovação do pagamento integral e da tradição. Por fim, sustenta que exigir do comprador diligência investigatória absoluta quanto à existência de processos judiciais em nome do vendedor inviabilizaria a segurança das relações negociais e o regular comércio jurídico. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata das medidas constritivas, com o levantamento da restrição RENAJUD e a manutenção da posse do veículo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e o reconhecimento definitivo da legitimidade do domínio e da posse do agravante sobre o bem, com a consequente declaração de insubsistência da penhora. Preparo regular (ID 77337406). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Márcio da Silva Oliveira contra decisão proferida nos embargos de terceiro ajuizados em face do Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão das medidas constritivas incidentes sobre o veículo Ford/F-250, placa HRZ-2350, sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu após a citação válida do espólio, sem autorização judicial, havendo, portanto, indícios de fraude à execução. O agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o bem de boa-fé em 15/07/2023, mediante contrato de compra e venda e pagamento integral do preço, muito antes da determinação de restrição RENAJUD, que somente teria ocorrido em 11/02/2025. Aduz inexistirem elementos que permitam presumir má-fé, razão pela qual requer a suspensão imediata da penhora e a retirada da restrição. Passo à análise do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, impõe-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do mesmo Diploma Legal. Nesse sentido, na situação vertente, não se verificam elementos aptos a justificar a imediata reforma da decisão recorrida. O magistrado singular examinou de forma fundamentada os documentos apresentados e identificou indícios suficientes de que a alienação ocorreu após a citação válida do espólio executado, em contexto que atrai a presunção de fraude à execução. No caso em exame, a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de resguardar o bem litigioso até a análise mais detida das circunstâncias envolvendo a alienação de veículo pertencente ao espólio, especialmente diante da ausência, nos autos de origem, de autorização judicial para a venda e da informação de que a transferência teria ocorrido após a citação válida do espólio executado. Além disso, a ausência de alvará judicial autorizando a venda de bem pertencente ao espólio reforça a necessidade de análise mais aprofundada das circunstâncias negociais, especialmente quanto à validade e à oponibilidade do ato perante credores. A alienação de bens da herança, sem prévia autorização do juízo do inventário, é medida excepcional e sujeita a controle judicial rigoroso, justamente para evitar a dilapidação do acervo sucessório e assegurar a satisfação das obrigações deixadas pelo falecido. Em que pese a má-fé não possa ser presumida, verifica-se que há peculiaridades relevantes a demandar exame mais aprofundado pelo juízo de primeiro grau, mormente quanto à regularidade da alienação e à origem do valor pago pelo agravante. A restrição determinada na origem visa preservar o estado do bem até o esclarecimento dos fatos, prevenindo eventual frustração da execução ou prejuízo irreversível à parte credora. Ressalte-se que, embora o agravante apresente documentos indicativos da compra e da posse do veículo, tais elementos, em sede de cognição sumária, não bastam para infirmar, de plano, a cautela adotada pelo juízo a quo, sobretudo diante do contexto sucessório e da alegação de alienação sem autorização judicial. Assim, a decisão recorrida mostra-se adequada e proporcional, porquanto não impôs medida expropriatória definitiva, limitando-se a resguardar o bem até o exame exauriente das provas, em conformidade com o poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC). Desse modo, ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, não se justifica a intervenção imediata desta instância para suspender a eficácia do decisum. A prudência recomenda que o contraditório seja integralmente estabelecido e que o juízo de origem, mais próximo dos fatos e das provas, aprecie as peculiaridades da transação antes de eventual liberação da constrição. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator